Tribunal: TJSP
Processo: 2171934-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171934-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nhandeara, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JORDÃO MARTINS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31.004
Embargos de Declaração Cível No: 2171934-94.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Nhandeara
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Jordão Martins Sociedade de Advogados
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida, de forma motivada. Ausência de omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Inocorrência
das
hipóteses do art. 1.022, do CPC. Nítido caráter
infringente. Prequestionamento (art. 1.025, CPC).
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
que deu provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação.
Recorre o Banco-executado/agravante.
Insiste na omissão dos juros; que o termo inicial
para os juros de mora na cobrança de honorários de sucumbência é a
data de intimação para pagamento na fase de cumprimento de
sentença; que os juros de mora e os honorários incluídos no cálculo
pelo exequente/agravado são manifestamente indevidos, devendo
ser excluídos do cálculo, de modo a prevalecer como devido o valor
de R$ 36.953,96, como sustentado na impugnação; que faz jus aos
honorários de sucumbência em favor de seu patrono. Por fim, quer o
prequestionamento e o acolhimento dos embargos, com efeito
modificativo.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, fls. 01/06.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art.
1.022, do CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo do
embargante.
Constou do acórdão:
“Cuida-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução n.
1001519-52.2016.8.26.0383.
Na peça inicial, o agravado requereu o pagamento
da quantia de R$ 81.795,34, calculada até 01/04/2020.
Intimado, o Banco-agravante efetuou o depósito em
garantia
do
valor
total
perseguido
(R$
81.795,34),
consoante depósito de fl. 273, no prazo legal.
E, ao mesmo tempo, apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e
que
o
valor
correto
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais devidos seria de R$ 36.868,97. Insurgiu-se
contra o percentual de 20% aplicado, quando o correto
seria 12,65% e contra a incidência de juros de mora.
Em seguida, o magistrado de piso fixou os
honorários advocatícios de 10% do valor da execução, nos
termos do art. 85, §1o, do CPC (fl. 294, da origem).
Manifestando-se sobre a impugnação, o agravado
reconheceu que o percentual da verba honorária é de
12,65% sobre o valor da causa devidamente atualizado e
não 20%, como constou da inicial, pois equivocada a sua
interpretação acerca da decisão do STJ. Reconheceu,
portanto, excesso de execução de R$ 24.886,24, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido o montante de R$ 56.909,10. Concordou com a
aplicação da sucumbência em favor do agravante sobre o
proveito econômico, o que se repete na contraminuta.
Asseverou ainda que não houve cobrança de juros de mora,
mas apenas a devida atualização do valor da causa
(correção monetária e juros legais/contratuais).
Na sequência, veio a decisão agravada, in verbis:
“Vistos.
A impugnação deve ser acolhida em parte.
No
que
tange
ao
percentual
dos
honorários
advocatícios, em vista da concordância do exequente,
acolhe-se a alegação de que os honorários foram fixados
em 12,65%.
Quanto aos juros de mora, a sua inclusão na planilha
de fls. 02 faz-se em relação aos honorários fixados na fase
de conhecimento, incidindo correção monetária e juros de
mora sobre o débito da fase de conhecimento
independentemente de pronunciamento judicial.
Não houve inclusão de juros de mora relativos à fase
de execução, tendo em vista que houve depósito judicial
no prazo legal de 15 dias.
Assim,
fixo
como
valor
devido
ao
exequente o
montante de R$ 56.909,10, destacando deste o montante de
R$ 36.868,97 como incontroverso.
Posto
isto,
ACOLHO
EM
PARTE
a
impugnação
ofertada, mantendo-se a execução e fixando como débito o
valor de R$ 56.909,10. Tendo em vista o acolhimento
parcial do incidente, em vista da interpretação extensiva
da
Súmula
519
do
STJ,
deixo
de
fixar
honorários
advocatícios.
Desde logo, levante-se o valor indicado acima como
incontroverso em favor do exequente, expedindo-se o
pertinente MLE.
Decorrido o prazo sem recurso contra a presente
decisão, certifique-se e levante-se o restante do débito do
exequente (R$ 56.909,10
R$ 36.868,97) em favor deste e,
ao final, o que sobejar, em favor do executado.
Com os levantamentos efetuados, tornem para extinção
deste
cumprimento
de
sentença
por
satisfação
da
obrigação.”, fl. 303, da origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí a presente irresignação.
No tocante os honorários de 10% que o Banco-
agravante entende “manifestamente, descabido, pois o depósito
judicial foi efetivado no prazo legal”, fl. 03, a insurgência é
intempestividade. Tal verba não foi arbitrada na decisão
agravada, mas sim na decisão de fl. 294, da origem
(disponibilizada
no
DJE
em
17/06/2020),
ausente
irresignação oportuna, pois o agravo só foi manejado em
22/07.
E ainda que assim não fosse, ao contrário do
alegado, não houve pagamento voluntário (com efeito
liberatório), mas depósito para garantia do juízo, tanto que
veio, em seguida, a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Nesta linha, a jurisprudência do STJ:
“[...] 1. Na fase de cumprimento de sentença, o
montante da condenação ao pagamento de quantia certa será
acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor
não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias,
conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil
de 1973. 2. "O pagamento, constante do artigo 475-J do
CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-
se somente naquelas situações em que o devedor deposita a
quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à
discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito
ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do
devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo
legal" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019). 3. O Superior
Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso
especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011),
no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não
ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de
15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do
STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp
1617412/SE,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também deste Tribunal:
“Processual. Cumprimento de sentença. Intimação para
pagamento. Depósito do valor cobrado no prazo previsto no art.
523, caput, do CPC, com expressa advertência de se tratar de
mera garantia, não de pagamento. Posterior impugnação,
parcialmente acolhida, com redução em pequena escala do objeto
da execução. Determinação de incidência sobre o valor
remanescente da multa do art. 523, § 1o, do CPC, e de
honorários advocatícios para a fase executiva. Pertinência.
Isenção dessas verbas apenas em caso de pagamento voluntário.
Oferecimento de dinheiro para garantia do juízo que não
equivale a pagamento, não tendo escopo liberatório e não
implicando disponibilização incondicional dos recursos em favor
da parte contrária. Decisão agravada confirmada. Agravo de
instrumento da executada desprovido.” (TJ/SP; Agravo de
Instrumento 2054534-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 30/09/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que afastou a incidência de multa e honorários. Desacerto.
Incidência da Súmula 517 do STJ. Disponibilização de apólice
de seguro garantia. Garantia do juízo que não equivale a
pagamento voluntário. Alegação fundamental da impugnação
(ilegitimidade de parte) a indicar que apólice de seguro não era
pagamento.
Devida
imposição
de
multa
e
honorários
advocatícios. Decisão agravada reformada. Recurso provido.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2130555-76.2020.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/09/2020).
Já em relação à alegação de “indevida inclusão de
juros de mora na atualização do valor da causa antes de
intimado o executado para pagamento no prazo fixado no art.
523,
do
CPC”,
fl.
03,
argumenta
o
agravado,
na
contraminuta, “Qual seria o valor da causa em sede de
embargos à execução de título de crédito que tem critério
pactuado para atualização, senão o valor e parâmetros de
atualização expressamente previstos no contrato e postulados
pelo credor na frustrada execução? A resposta óbvia é que
corresponderia ao proveito econômico do sucesso total dos
embargos à execução, diante da extinção da obrigação
contratada, que abrangia o valor nominal executado e todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos pactuados. O valor da causa atualizado nessas
condições não embute nenhum juro moratório, pois apenas os
encargos contratuais básicos, sem mora ou multas, foram
aplicados sobre o valor da ação (execução/embargos), visando
apurar o efetivo e atual valor da causa, e, sobre este, fazer
incidir o percentual da sucumbência arbitrada”, fl. 30.
Dispõe a lei processual que: “Art. 85. A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. [...] § 16. Quando os honorários forem fixados em
quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do
trânsito em julgado da decisão.”.
Insurge-se o Banco-agravante contra os juros de
mora. O agravado, por sua vez, ressalta que não houve
cobrança de juros de mora, mas atualização do valor da
causa
(incluindo
correção
monetária
e
juros
legais/contratuais).
In casu, a sentença condenou o Banco-agravante ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa dos embargos devidamente corrigido a
contar da distribuição. Na fase recursal, os honorários
foram majorados para 11% sobre o valor atualizado da
causa e no e. STJ elevados em 15% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem.
As
expressões
“valor
da
causa
dos
embargos
devidamente corrigido a contar da distribuição” e “valor
atualizado da causa” compreendem somente a correção
monetária pelos índices da tabela prática deste Tribunal,
não havendo expressa incidência de juros de mora nem
comporta
a
interpretação
extensiva
pretendida
pelo
agravado (de atualização do valor da causa de acordo com
a atualização do crédito frustrado englobando correção e
juros legais/contratuais). A fixação foi sobre o valor da
causa atualizado (valor certo) e não sobre a condenação
atualizada. Neste aspecto, tem razão o impugnante,
revelando excesso no cálculo do exequente.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da isonomia
devendo ser observado o decidido no título exequendo.
Por fim, quanto à fixação de verba honorária em
favor do Banco-agravante há concordância expressa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado, fl. 34. A propósito, o arbitramento é de rigor
diante do acolhimento parcial da impugnação. Confira-se:
“[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, no caso de acolhimento da impugnação do
cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o
arbitramento de honorários advocatícios em benefício do
executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2.
A fixação de honorários em favor do advogado do
executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento
da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção
da execução ou a redução do montante executado, conforme
ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe
04/06/2020).
Em resumo, é de ser mantido o acolhimento parcial
da impugnação, refazendo-se o cálculo exequendo para
decotar o excesso, com a incidência dos juros de mora a
partir do trânsito em julgado da decisão (1% ao mês),
excluídos
os
juros
legais/contratuais;
mantidos
o
percentual de 12,65%, a correção monetária do valor da
causa e os honorários de 10%.
Em razão da sucumbência, o agravado arcará com o
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o proveito econômico obtido pelo Banco-agravante.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso, nos termos da fundamentação.”, fls.
Vê-se que o acórdão foi claro ao expor as razões do
provimento
parcial
do
agravo.
Enfrentou,
expressamente,
as
questões controvertidas a respeito dos juros de mora, termo inicial,
honorários da fase de cumprimento, forma de correção/atualização
da base de cálculo, reconheceu em parte excesso no cálculo do
exequente e já arbitrou honorários advocatícios em favor do patrono
do Banco-executado/agravante em razão do acolhimento parcial da
impugnação, tal como pretendido. Não há omissão nem contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há fundamentação suficiente ao enfrentamento das
questões trazidas a julgamento; o presente recurso não preenche os
objetivos que a lei lhe reservou, pois não tenciona suprir quaisquer
dos vícios acima referidos, buscando o embargante, em verdade, o
rejulgamento da matéria para que lhe seja dada a consequência
jurídica que entende correta, o que não se admite em sede de
embargos.
Nítido o caráter infringente. Os declaratórios, em
regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do
julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio.
Confira-se:
“[...] A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa. 3.
Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp
1447392/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
“[...] 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito. [...] 5. Embargos de Declaração
rejeitados.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710889/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 01/07/2019).
“[...] 1. Os Embargos de Declaração consubstanciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir
qualquer obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar
entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente, como
na presente hipótese. [...]” (EDcl nos EDcl no REsp 1263999/PA, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/05/2014, DJe 11/06/2014).
Por fim, frise-se, que a decisão vergastada não
incide em nenhum dos vícios do art. 1.022, do CPC, daí a rejeição
dos embargos, mesmo diante do pedido de prequestionamento em
razão do disposto no art. 1.025, do mesmo diploma legal, in verbis:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator